Tribunal: CARF
Processo: 11080.735360/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735360/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
ANGELA ALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONCOMITANCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge Madeira Rosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735360/2012-41
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735360/2012-41

Relatório
A contribuinte foi notificada de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2010, ano-calendário 2009 (fls.5/8), por meio do qual formalizou-se a exigência de
saldo de imposto a pagar, no valor de R$15.109,75, acrescido de multa e juros de mora,
calculados até outubro de 2012, totalizando um crédito tributário de R$21.937,84, até a data da
notificação.
O lançamento foi motivado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$46.898,36. A contribuinte contesta o
lançamento, argumentando em síntese que o imposto compensado foi efetivamente recolhido
pela Caixa Econômica Federal em 13/10/2009, conforme Darf que junta aos autos. Requer por
isso a improcedência da notificação e o cancelamento do débito dela decorrente (fls.2/3).
Em obediência ao disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de
2010, foi efetuada revisão do lançamento com base no documento apresentado pela contribuinte.
Nela foi mantida a exigência por ausência de conteúdo probatório, sob os
seguintes fundamentos: (1) a certidão de cálculos é parcial, de onde se deduz que os rendimentos
foram recebidos em anos anteriores, mas não há qualquer informação sobre o quanto nem
quando foram auferidos; nesta certidão parcial consta apenas saldo de imposto de renda a ser
atualizado e recolhido; (2) consta do extrato de retenção apresentado o nome da contribuinte, no
entanto não há no de Referência do referido recolhimento; em consulta aos sistemas, não foi
localizado registro de IRRF em nome da contribuinte para o período; (3) em que pese o valor
citado e constante da certidão ser o valor do extrato do Darf, não é possível verificar com
exatidão a relação do recolhimento com os valores recebidos na referida ação judicial, nem
tampouco sobre quais valores foi calculado o imposto retido e (4) ainda, na base de dados o
referido recolhimento não consta disponível para utilização (fls.32/34).
Regularmente notificada, a contribuinte não se manifestou.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), na
análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :
Como apontado na revisão de ofício, de fato os documentos apresentados pela
contribuinte não são suficientes à comprovação do direito a compensar o imposto que afirma
retido sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial, pelos mesmos motivos acima
relatados. Ciente desta revisão, a interessada não acrescenta novas razões ou provas à sua
impugnação.
Dessa forma, vota a DRJ por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, aduziu que manejou processo
judicial, o que implica concomitância e perda de objeto do processo administrativo.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.137 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735360/2012-41

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, veremos que deve extinto.

Entendo que restou claro no presente caso que a Contribuinte manejou ação
judicial com mesmo objeto do processo administrativo.

Assim, renunciou do seu direito de recorrer neste processo administrativo,
devendo-se obedecer fielmente à decisão definitiva proferida no processo judicial, nos termos do
artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (princípio da jurisdição
una). Logo, a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer da reclamação do
contribuinte no processo administrativo.
Desta feita, entendo que deve não há o que ser conhecido no Recurso ou discutido
qualquer tema neste colegiado.
É como voto.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido não conhecer do recurso voluntário,
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 76
DF CARF MF
Original